Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-94.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se a ausência de certificação acerca da intimação do Apelado para a apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação.
Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual e conferindo primazia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino que os autos sejam encaminhados à Comarca de origem, a fim de que seja certificada a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação e, sendo esta negativa, seja intimado o apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 26 de julho de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora